Tribunal: TJDFT
Processo: 0743009-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0743009-04.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão, prolatada em Mandado de Segurança[1] ajuizado por CONTARPP Engenharia LTDA contra ato do Presidente da Comissão de Licitação do SESI-SENAI. Todavia, o agravante comunica o requerimento de desistência do processo originário[2], bem como pugna pela desistência do agravo[3], em razão da perda superveniente do objeto. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] PJe 0731156-92.2020.8.07.0001. [2] Id. Origem 74224273. [3] Id. 20442515.